Tribunal: TJPA
Processo: 0034336-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034336-82.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA DE MELO, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, MARIA DA CONCEICAO LIMA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. CONCORRÊNCIA COM OS DEMAIS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO VALOR DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o direito da autora à pensão por morte do servidor estadual falecido, determinando sua inclusão como beneficiária em igualdade de condições com os demais dependentes e o pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ex-cônjuge separada de fato que percebia pensão alimentícia do segurado falecido possui direito à pensão por morte no regime previdenciário estadual; (ii) estabelecer se o benefício previdenciário deve ser limitado ao valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 reconhece como dependente o cônjuge divorciado ou separado judicialmente que percebia pensão alimentícia, permitindo a concorrência em igualdade de condições com os demais dependentes.

A interpretação sistemática da norma evidencia que sua finalidade é proteger a dependência econômica existente em relação ao segurado, de modo que a ausência de formalização judicial da separação não afasta o direito ao benefício quando comprovada a obrigação alimentar.

A percepção de pensão alimentícia até a data do óbito constitui prova suficiente da dependência econômica, presumindo-se a necessidade do ex-cônjuge em relação ao instituidor do benefício, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

A pensão por morte possui natureza previdenciária e caráter autônomo em relação à obrigação alimentar decorrente do direito de família, não se limitando ao valor anteriormente fixado a título de alimentos.

O reconhecimento judicial da dependência econômica não configura ampliação indevida do rol de beneficiários nem afronta ao art. 195, §5º, da Constituição Federal, pois apenas aplica a legislação previdenciária vigente.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, inexistindo elementos novos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ex-cônjuge separado de fato que percebia pensão alimentícia do segurado falecido possui direito à pensão por morte quando comprovada a dependência econômica.

A ausência de separação judicial ou divórcio formal não impede o reconhecimento da condição de dependente previdenciário quando demonstrada a manutenção da obrigação alimentar.

A pensão por morte possui natureza previdenciária autônoma, não se limitando ao valor anteriormente fixado a título de alimentos.

O reconhecimento judicial da dependência econômica não viola o art. 195, §5º, da Constituição Federal, pois não cria novo benefício, apenas aplica a legislação previdenciária vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, §5º; CPC, arts. 1.021, 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, 14, VI, e 29, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 292187/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1772843/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 14.09.2020; TJPA, AI nº 0810897-92.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.11.2021; TJPA, ApCiv nº 0801317-49.2022.8.14.0006, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.08.2025; TJPA, AI nº 0821836-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária de concessão de pensão por morte.

Na origem, Maria da Conceição Lima de Melo ajuizou ação postulando a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento do servidor Fernando José Freitas de Melo, ocorrido em 10/08/2012, alegando que, embora estivesse separada de fato do segurado, percebia pensão alimentícia fixada judicialmente, circunstância que demonstraria sua dependência econômica.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a inclusão da autora como beneficiária da pensão por morte, em igualdade de condições com os demais dependentes; condenar o IGEPPS ao pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento da ação; e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo o feito em relação a este sem resolução do mérito.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Ao apreciar os recursos, esta Relatoria proferiu decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC, negando provimento às apelações, ao fundamento de que a autora comprovou a percepção de pensão alimentícia até o óbito do segurado, circunstância suficiente para caracterizar a dependência econômica exigida pela legislação previdenciária estadual.

Contra essa decisão, o IGEPPS interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: a) que a decisão agravada teria interpretado de forma indevida o art. 29, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao equiparar separação de fato à separação judicial ou divórcio; b) que o regime previdenciário deve observar interpretação estrita da legalidade, sendo inviável a concessão do benefício sem o preenchimento dos requisitos legais; c) que a decisão agravada violaria o art. 195, §5º, da Constituição Federal, ao ampliar o rol de beneficiários sem previsão legal expressa; d) subsidiariamente, que eventual concessão do benefício deveria ser limitada ao valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela agravada, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a dependência econômica restou comprovada pela percepção de alimentos até a data do óbito do segurado, circunstância que legitima a concessão da pensão por morte nos termos da legislação previdenciária estadual e da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ex-cônjuge separada de fato, que percebia pensão alimentícia do segurado falecido, faz jus à pensão por morte.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito do segurado, são considerados dependentes o cônjuge, companheira ou companheiro e o cônjuge divorciado ou separado judicialmente que percebia pensão alimentícia concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes.

Vejamos:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

I -

o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;
”

“Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

...

VI -
o (a) cônjuge

pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio,
salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos
;”
(com grifos)

“
Art. 29.

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei
.”

É certo que o texto legal menciona expressamente divórcio ou separação judicial. Entretanto, a interpretação sistemática da norma evidencia que a finalidade do dispositivo é proteger aquele que mantinha dependência econômica em relação ao segurado.

Assim, o ex-cônjuge que percebia alimentos possui direito à pensão por morte, independentemente de formalização judicial da separação, desde que comprovada a dependência econômica.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. AUTORA QUE RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme afirmado na decisão combatida, no caso dos autos, consta do acórdão recorrido, às fls . 347, que a autora recebe pensão alimentícia do de cujus desde a separação do casal. 2. Assim, não há razão para que seja levantada a necessidade de novas provas acerca da dependência econômica, pois, diante do recebimento da pensão alimentícia, a dependência da autora em relação ao instituidor da pensão é presumida, sendo devida a pensão previdenciária por morte, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes: REsp . 1.505.261/MG, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 15.9.2015 e REsp. 1 .307.661/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15 .10.2012.3. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 292187 PR 2013/0022169-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENSÃO POR MORTE A EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA JUDICIALMENTE. PENSÃO QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Maria Auta Mendes Santos, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Francisco Cláudio dos Santos;

2. Preliminar de litispendência.
O art. 337, §3ª do CPC dispõe que há litispendência quando se reproduz ação que está em curso, o que não é o caso dos autos, isso porque, em virtude da extinção da primeira ação decorrente da desistência, não há mais qualquer impeditivo para o andamento do processo nº 0842717-02.2020.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da Capital, porquanto a litispendência não mais subsiste.
Preliminar rejeitada;

3.
Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002;

4. No caso dos autos, vislumbra-se devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ;

5.
Nesse passo, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial, o que afigura ser o caso dos autos, eis que o houve percentual fixado judicialmente. (art. 30 da LC 39/2002);

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida. À unanimidade.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810897-92.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021 )

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, na condição de cônjuge separada de fato do ex-servidor, faz jus à concessão de pensão por morte, nos termos da legislação vigente à época do óbito e mediante comprovação de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula n. 340 do STJ, sendo, no caso, aplicável a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações da Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

4. Nos termos do art. 6º, I, da LC nº 39/2002, o cônjuge é presumidamente dependente do segurado falecido, salvo ocorrência de divórcio ou separação judicial com perda expressa da condição de beneficiário, conforme previsto no art. 14, VI da mesma lei.

5. A inexistência de coabitação não afasta, por si só, a condição de dependente, sendo admissível a pensão ao cônjuge separado de fato, desde que demonstrada a dependência econômica, o que restou evidenciado por meio de documentos como extrato de conta conjunta, comprovantes de residência e declarações funcionais, além de testemunho da filha do casal confirmando o suporte financeiro prestado.

6. O relatório social produzido unilateralmente pelo IGEPREV não é suficiente para infirmar os elementos probatórios em sentido contrário. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer o direito à pensão por morte mesmo em casos de separação de fato, desde que comprovada a dependência econômica, autorizando inclusive o rateio com companheira, quando existente (AgInt no AREsp 951.338/PI, STJ).

7. Conforme o art. 25, I, da LC nº 39/2002, sendo o requerimento administrativo protocolado dentro de 90 dias do falecimento, o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a demanda.

Teses de julgamento:
“
1.
A pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do falecimento do instituidor, nos termos do princípio do tempus regit actum.
2.
O cônjuge separado de fato mantém a condição de dependente previdenciário, salvo prova de divórcio, separação judicial ou abandono reconhecido judicialmente.
3.
A dependência econômica pode ser demonstrada por documentos e testemunhos, sendo dispensável a coabitação para fins previdenciários.
4.
O termo inicial da pensão por morte é a data do óbito, quando o requerimento é protocolado em até 90 dias. "

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual 39/2002, arts. 6º, 14, VI e 25, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 763761 AgR; STJ, AgInt no AREsp 951.338/PI; STJ, REsp 1037730/RJ; TJPA, ApCiv 0823895-28.2021.8.14.0301; TJPA, ApCiv 0052659-67.2015.8.14.0301.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801317-49.2022.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA ROBUSTA DE DEPENDÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte. A agravante alega ter sido casada com servidor público estadual falecido, com quem manteve vínculo conjugal desde 1982, sendo economicamente dependente, sem exercício de atividade remunerada, e em condição de vulnerabilidade social e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a agravante, viúva de servidor público falecido, faz jus ao benefício de pensão por morte, mesmo diante da alegação administrativa de separação de fato;
(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para pagamento imediato da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de casamento e os documentos comprobatórios de vínculo financeiro contínuo entre a agravante e o falecido indicam relação de dependência econômica, não afastada por mera alegação administrativa de separação de fato.
4. Nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91 e do art. 6º da LC Estadual nº 39/2002, a dependência econômica do cônjuge é presumida.
5. Jurisprudência do STJ reconhece o direito à pensão por morte mesmo ao cônjuge separado de fato, desde que comprovada a necessidade econômica superveniente (AgRg no AREsp 473.792/PE, STJ).

6. A documentação apresentada demonstra verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável (periculum in mora), em razão da ausência de renda e da condição clínica da agravante, que necessita de tratamento psiquiátrico contínuo.
7. A pensão por morte possui natureza alimentar e visa garantir a subsistência digna do dependente do servidor falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A dependência econômica do cônjuge é presumida, nos termos da legislação previdenciária, sendo a separação de fato insuficiente para afastá-la sem prova cabal. 2. Comprovada a necessidade e a ausência de fonte de renda, a tutela de urgência para pagamento de pensão por morte é medida que se impõe.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821836-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a autora percebia pensão alimentícia fixada judicialmente, decorrente de ação de alimentos, circunstância que evidencia sua dependência econômica até a data do falecimento do segurado.

Dessa forma, a ausência de formalização do divórcio ou separação judicial não constitui óbice à concessão do benefício, sobretudo quando comprovada a manutenção da obrigação alimentar.

Da autonomia entre pensão alimentícia e pensão previdenciária

Também não prospera a pretensão subsidiária do agravante de limitar o benefício ao valor anteriormente fixado a título de alimentos.

A pensão por morte possui natureza previdenciária e caráter autônomo, não se confundindo com a obrigação alimentar decorrente do direito de família.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA . SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EX-ESPOSA CREDORA DE ALIMENTOS . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se conhece do recurso especial que deixa de impugnar adequadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283 do STF . 3. Na suplementação da pensão por morte, o ex-cônjuge, credor dos alimentos, possui direito ao recebimento da pensão previdenciária, em igualdade de condições com os outros beneficiários. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1772843 RJ 2018/0271410-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

Assim, uma vez reconhecida a condição de dependente, o beneficiário deve concorrer em igualdade de condições com os demais dependentes da mesma classe, conforme a sistemática do regime previdenciário.

Da inexistência de violação ao equilíbrio atuarial

Também não procede a alegação de afronta ao art. 195, §5º, da Constituição Federal.

A concessão do benefício não cria nova prestação previdenciária, mas apenas reconhece a condição de dependente já prevista na legislação do regime próprio, inexistindo ampliação indevida do rol de beneficiários.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o reconhecimento judicial da dependência econômica não configura criação de benefício sem fonte de custeio, mas apenas a correta aplicação da legislação previdenciária.

Diante do conjunto probatório e da legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, razão pela qual não há fundamento para sua reforma.

A agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026